Tribunal: TJMT
Processo: 8062753-75.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALOIR MARIO GOMES - CPF: 582.019.801-82 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8062753-75.2017.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO ITAUCARD S.A

Recorrido:

ALOIR MARIO GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXA DE RETORNO, TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. LEGALIDADE. VÍCIO DE VONTADE NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 578.526/SP. TEMA 958. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em relação à cobrança dos seguros, verifica-se que se trata de contratação opcional, de modo que não restou comprovada a incidência de venda casada, uma vez que não restou demonstrada a obrigatoriedade da contratação destes serviços.

2.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro e esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC).

3.

Conforme restou assentado no julgamento do REsp. 1.251.331-RS, em sede de recurso repetitivo, a cobrança da TAC - tarifa de abertura de crédito - e TEC - tarifa de emissão de carnê - após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) é ilegal e, portanto, deve ser restituída. No caso, o contrato fora firmado em 28/01/2011, no entanto, não há nenhuma indicação de que houve a cobrança dos serviços denominados TAC e TEC.

4.

Em relação à cobrança controvertida a título de tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp n.º 578.526/SP (Tema 958) fixou a tese no seguinte sentido: “2.3
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

5.

Portanto, existindo previsão expressa da tarifa de registro de contrato, e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da sua cobrança, não há se falar em ilegalidade na cobrança do referido serviço.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco requerido a restituir os valores cobrados a título de taxa de retorno, tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), na forma dobrada em favor da parte autora, totalizando o montante de R$ 3.664,92 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os lindes do recurso consiste em analisar a ilegalidade na cobrança dos seguros incluídos na cédula de crédito bancário, da tarifa de cadastro, tarifa para emissão de boleto – TEC.

Alega a parte recorrida que, embora não tenha consentido, foi inserido no contrato de financiamento de veículo automotor custos extras cobrados sem prévio conhecimento e autorização, dentre eles: valor da tarifa de avaliação do bem; valor da tarifa de cadastro – TC; pagamento de serviços de terceiros e registros.

Vale mencionar, que é ônus de a parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I do CPC. No caso, cabia ao recorrido ter demonstrado de forma inequívoca que não concordou com a contratação dos seguros que vem pagando. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus, pois os seguros estão previstos em contrato e a parte anuiu com tais serviços no ato da contratação.

Assim, não há se falar em devolução do valor a título dos seguros contratados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n.º 1.251.331-RS, consolidou o entendimento no sentido de que é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro e esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC), litteris:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) (REsp.1.251.331-RS, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013).

No que tange a Tarifa de Emissão de Carnê, restou assentado no julgamento do REsp. 1.251.331-RS, em sede de recurso repetitivo, a ilegalidade da cobrança da TAC e TEC após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96).

Todavia, no caso dos autos, o contrato fora firmado em 2011 e não há nenhuma indicação de que houve a cobrança do serviço de Taxa de Emissão de Carnê – TEC e Taxa de Abertura de Crédito – TAC.

Destarte, não há se falar em devolução de valores relativos à tarifa de abertura de crédito e à tarifa de emissão de carnê.

Com relação à cobrança a título de Tarifa de Registro de Contrato, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp n.º 578.526/SP (Tema 958) fixou tese no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958⁄STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 3⁄⁄, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC⁄: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 2⁄⁄, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.⁄, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Portanto, existindo previsão expressa da Tarifa de Registro de Contrato e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da sua cobrança, não há se falar em ilegalidade na cobrança dos referidos serviços.

Portanto, também deve ser afastada a sua devolução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022